Tribunal: TJDFT
Processo: 0732012-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0732012-25.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DAVI PEREIRA DA ROCHA NETO DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da Ação de Conhecimento n. 0703901-74.2021.8.07.0018, promovida por DAVI PEREIRA DA ROCHA NETO em desfavor do ora agravante. Nos termos da r. decisão agravada (ID 102948749 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau, em fase de saneamento do processo, afastou a prescrição alegada pelo agravante em sede de contestação e deferiu a prova pericial. No Agravo de Instrumento ora em apreço, o agravante argumenta que o afastamento da prescrição pelo juízo a quo não deve prevalecer, pois há independência entre os elementos caracterizadores da responsabilidade civil, em face de erro médico e as investigações conduzidas pelo juízo criminal. O agravante destaca que deve ser afastada a aplicação do art. 200 do Código Civil, reconhecendo-se a prescrição da pretensão autoral no caso em apreço. Verifico que o agravante não requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de outubro de 2021 às 14:13:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora